Tribunal: TJES
Processo: 5005683-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005683-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005683-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito
da Vara
da Fazenda Pública Municipa
l

de
Cariacica
que,
em síntese,
deferiu
o
efeito suspensivo
à exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 33.560,26 (Trinta e três mil e quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos)
.
E
m suas razões
o recorrente
alega em síntese:
(i)
que o prazo de validade do seguro-garantia impede a suspensão da multa do Procon;
(ii)
que o seguro-garantia e fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial de modo que não permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
Efeito suspensivo
in
deferido

ID nº 1746568
.

C
ontrarrazões
no ID nº 1905824
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 09 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005683-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Dispõe o art. 151, inciso II, do CTN,
que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
, enquanto o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, por sua vez, prevê que
em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro garantia
.

Em complemento, o art. 835, § 2º, do CPC enuncia que
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Diante de tais normas, entendo ser possível a atribuição de efeito suspensivo em ação anulatória, ainda que se tratando de crédito não tributário, como nas hipóteses de multa administrativa, desde que o seguro garantia reflita o valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento), bem como possua prazo de vigência razoável, a fim de atribuir segurança e tempo hábil para o julgamento dos pedidos.

Assim também já se manifestou o STJ, vejamos:

Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifei)

Compulsando os autos, verifico que, a apresentação da apólice de seguro garantia (ID nº 1738880 – pag.37), em valor superior a 130% do débito indicado na inicial, deve merecer a suspensão da multa cobrada pelo Procon.

Outrossim, ausente a relevância na fundamentação, eis que não há óbice quanto a existência de prazo de validade determinado do seguro-garantia, na medida que esta pode ser renovada ou substituída a qualquer tempo, especialmente porque tem prazo razoável de validade.

Nesse sentido:

[...]4. Diante de tais normas, entendo ser possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que de crédito não tributário, como nas hipóteses de multa administrativa, desde que o seguro garantia reflita o valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento), bem como possua prazo de vigência razoável, a fim de atribuir segurança e tempo hábil para o julgamento dos pedidos.
5. Compulsando os autos, verifico que, não obstante a apresentação da apólice de seguro garantia, o valor nela indicado é inferior a 130% do débito indicado na inicial, razão porque aos embargos à execução não devem ser atribuídos os efeitos pretendidos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 7. Agravo Interno Prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Vitória, 22 de setembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007071, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
AÇÃO ANULATÓRIA
. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. VALOR DO DÉBITO ACRESCENTADO DE 30%. REQUISITO PREENCHIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
N
ão há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

3.

Dispõe o art. 151, inciso II, do CTN,
que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
, enquanto o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, por sua vez, prevê que
em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro garantia
. Em complemento, o art. 835, § 2º, do CPC enuncia que
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
4.
Diante de tais normas, entendo ser possível a atribuição de efeito suspensivo
em ação anulatória
, ainda que
se tratando

de
crédito não tributário, como nas hipóteses de multa administrativa, desde que o
seguro garantia

reflita o valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento), bem como possua prazo de vigência razoável, a fim de atribuir segurança e tempo hábil para o julgamento dos pedidos.
Precedente
STJ - REsp 1381254/PR.

5.

Compulsando os autos, verific
a-se
que
a apresentação da apólice de seguro garantia
(ID nº 1738880 – pag.37)
,
em
valor
superior
a 130% do débito indicado na inicial,
preenche requisito necessário a
suspensão da multa cobrada pelo Procon
.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.